Tribunal: TJDFT
Processo: 0746009-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0746009-07.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: STOP GRILL SUL BAR E RESTAURANTE LTDA, SANDRO FREITAS RIBEIRO D E S P A C H O De acordo com as certidões de IDs 54095106 e 54508071, restaram frustradas as intimações dos Agravados para apresentação de contrarrazões. Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que os Recorridos, apesar de citados, não efetuaram o pagamento, não constituíram advogado nos autos e não apresentaram embargos à execução, de maneira que os prazos processuais fluirão a partir da publicação do ato no órgão oficial. Certifique a Secretaria o decurso do prazo. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator